Tribunal: STF
Processo: AI 768911
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO 
   ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
   AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA 
   REFLEXA.

1.	Inviabilidade do processamento do extraordinário 
   para debater matéria relacionada à má interpretação ou 
   inobservância de normas de direito eleitoral material e 
   processual, por ser reflexa a alegada ofensa ao devido processo 
   legal.  Precedentes. 
2.	O Supremo Tribunal Federal 
   manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria 
   relacionada a pressuposto de admissibilidade de recurso da 
   competência de Corte diversa, no RE 598.365/MG, rel. Min. Carlos 
   Britto.
3.	Agravo regimental improvido.